Tribunal: TJPA
Processo: 0812679-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812679-90.2023.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO, LUCAS TRINDADE DIAS, MARLON DOS SANTOS BRITO, MATHEUS BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo qualificado e constrangimento ilegal. Decisão condenatória devidamente fundamentada. Provas robustas de autoria e materialidade. Palavra das vítimas corroborada por confissões e elementos probatórios. Inexistência de participação de menor importância. Fixação da pena no patamar legal. Regime inicial fechado mantido. Isenção de custas não cabível. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por quatro réus condenados por roubo qualificado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP), bem como por constrangimento ilegal majorado (art. 146, §1º, do CP), com penas fixadas em 9 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado, além de detenção de 6 meses.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para manutenção das condenações; (ii) analisar o pedido de reconhecimento de participação de menor importância para um dos réus; (iii) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos; (iv) avaliar a solicitação de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade comprovadas por depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas, corroborados por elementos probatórios e confissões parciais dos réus.

4. Participação de menor importância afastada diante da divisão funcional dos atos executórios e do domínio do fato.

5. Regime inicial fechado justificado pelo
quantum
da pena e gravidade dos delitos. Súmula 231 do STJ impede redução abaixo do mínimo legal.

6. Isenção de custas não aplicável, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade durante a execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo Tribunal do Júri ou pela vara criminal deve ser mantida quando baseada em provas consistentes e corroboradas por depoimentos e confissões. 2. A participação de menor importância exige comprovação de papel irrelevante na prática delitiva, não se configurando em ações com divisão funcional. 3. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a 8 anos, com crimes cometidos mediante grave ameaça. 4. Beneficiários da justiça gratuita têm a exigibilidade das custas suspensa, mas não estão isentos do pagamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 146, §1º, e 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; CPP, art. 804; CF/1988, art. 5º, inciso LV; Súmula 231 do STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO, MATHEUS BATISTA DA SILVA, MARLON DOS SANTOS BRITO e LUCAS TRINDADE DIAS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital/PA, que os condenou à mesma pena de
06 (seis) meses de detenção, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 146, §1º do CPB;
e à pena de
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V, e §2°-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Consta da peça informativa inclusa que, no dia 26/junho/2023, por volta de 20h40, ADRIANO SILVA LIMA, motorista de aplicativo, aceitou corrida para retirar uma encomenda no Canal do Tucunduba, bairro Terra Firme, e levar até em frente ao Shopping Castanheira, bairro Castanheira. Ao chegar no local indicado, ADRIANO encontrou MATHEUS BATISTA DA SILVA a sua espera. Em seguida, a vítima percebeu a aproximação de LUCAS TRINDADE DIAS que, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, anunciou “fica quieto, isso é um assalto” (textuais). Ato contínuo, chegaram outros dois indivíduos, LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO e MARLON DOS SANTOS BRITO, os quais conduziram ADRIANO para o banco de trás do veículo, enquanto MATHEUS assumiu a direção do automóvel. A vítima relata que os acusados lhe disseram que iriam “pegar” (textuais) um homem que havia feito uma festa na Alça Viária, e depois lhe liberariam. Nesse sentido, após chegarem na residência de EDIVALDO FERREIRA SIQUEIRA e NATALINA DE JESUS SILVA CARVALHO, localizada na Rodovia Alça Viária, Km 20, Zona Rural, no município de Bujaru-PA, três dos indiciados desceram do carro, tendo LUCAS, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, anunciado o assalto. Simultaneamente, um dos acusados permaneceu dentro do veículo com ADRIANO. Ato contínuo, EDIVALDO e NATALINA foram colocados dentro de um quarto do imóvel e amarrados com uma corda, enquanto o grupo subtraía o valor aproximado de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) em dinheiro, 01 (uma) espingarda calibre 32 e 03 (três) televisores da residência, além de 2 (dois) aparelhos celulares das vítimas. EDIVALDO relata que LEONARDO desferiu dois golpes de terçado na região de suas costas, bem como que LUCAS afirmou “aceita Jesus que tu vai morrer agora” (textuais), enquanto apertava o gatilho da arma de fogo, que não disparou em nenhuma das três tentativas. Frustrado, LUCAS desferiu várias coronhadas na cabeça e chutes nas costas de EDIVALDO. Após concluírem a ação criminosa, os acusados se evadiram do local, ainda restringindo a liberdade de ADRIANO SILVA LIMA. A vítima relata que, ainda nas proximidades do local onde ocorreu o delito, os indiciados deixaram a espingarda e os televisores subtraídos em uma área de mata. Ocorre que o veículo em que estavam foi abordado em um posto de fiscalização da Polícia Militar, tendo os policiais realizado busca veicular e encontrado, embaixo do banco do motorista, 01 (um) aparelho celular da marca Infinix e 01 (um) aparelho celular da marca LG. Por sua vez, em busca pessoal, foi encontrado em posse de MATHEUS, R$ 607,00 (seiscentos e sete reais) em dinheiro, e em posse de LEONARDO, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung A02. Além disso, os policiais perceberam quando LUCAS arremessou um objeto em área de mata, ao que foi constatado ser 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 28, com 04 (quatro) munições. Auto de reconhecimento de LUCAS, MATHEUS e LEONARDO, realizado pelas vítimas EDIVALDO FERREIRA SIQUEIRA e NATALINA DE JESUS SILVA CARVALHO, em ID n° 95690524 – págs. 19 e 24. (...)”

Em
razões recursais
, as defesas dos apelantes
MATHEUS e LEONARDO
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas
absolvições de ambos os crimes,
enquanto a defesa dos apelantes
LUCAS e MARLON
almeja a a
bsolvição apenas em relação ao crime de constrangimento ilegal
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Alternativamente, a defesa de
MATHEUS
requer o
reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço),
assim como a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, com imposição do regime aberto ou semiaberto,
e a posterior
substituição por penas restritivas de direito.

Por fim, a defesa de
LEONARDO
pede a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a hipossuficiência financeira do réu.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição

As defesas dos apelantes
MATHEUS e LEONARDO
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almejam suas
absolvições de ambos os crimes,
enquanto a defesa dos apelantes
LUCAS e MARLON
almeja a a
bsolvição apenas em relação ao crime de constrangimento ilegal
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (ID. 18290492 - Págs. 7 e 22), bem como, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, senão vejamos.

As vítimas Edivaldo Ferreira Siqueira e Natalina de Jesus Silva Carvalho não foram ouvidas em Juízo, porém, detalharam todo o ocorrido em sede policial, conforme depoimentos de ID nº 18290492 – Págs. 19 e 24.

Tais declarações não podem ser desmerecidas, porque corroboradas pelas provas colhidas em Juízo, a seguir descritas.

Em Juízo, a vítima Adriano Silva Lima declarou que estava no Guamá e recebeu uma solicitação de corrida no Canal do Tucunduba, tendo visto primeiramente Matheus Batista da Silva com um pacote, porém quando foi colocar o pacote no carro, o acusado anunciou o assalto. Este acusado teria dito para ficar quieto, porque só iam precisar do carro. Em seguida, entraram no veículo os acusados Lucas Trindade Dias e Marlon dos Santos Brito, sendo que Lucas estava armado. Por fim, entrou no veículo o acusado Leonardo. Os réus puxaram a vítima para trás e cada um ficou de um lado seu e Matheus assumiu a direção, seguindo o trajeto da corrida, oportunidade em disseram que iam soltá-lo no destino. Porém, ao chegarem ao bairro do Castanheira, encerraram a corrida e seguiram em direção a Marituba no sentido Alça Viária. Os acusados teriam dito que iam “fazer um trampo”, bem como mandaram o ofendido não reagir. Ao chegarem ao final de um ramal, a vítima e outras pessoas estavam em frente à casa, momento em que Matheus ficou no carro com ele e os demais entraram na casa. Esclareceu o ofendido que Lucas desceu com a arma na mão e rendeu o dono da casa. Leonardo pegou uma espingarda na casa e ficou do lado de fora, vigiando. Logo depois Lucas e Marlon saíram da casa com três televisões e tentaram colocar no porta-malas e, como não coube, deixaram no colo da vítima. Todos entraram no carro e fugiram. No caminho, esconderam no mato as televisões e a espingarda. Na rodovia BR havia uma barreira policial que mandou o veículo parar e mandaram todos descerem. Com os réus foram encontrados cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Segundo a vítima, um dos policiais viu o acusado jogando a arma pela janela e, após buscas, encontraram-na. Esclarecido que a vítima estava com sua liberdade restringida, esta ajudou os policiais a procurar as televisões e, em seguida, levou-os à casa das vítimas, que já estavam do lado de fora e aparentavam estar machucados. Esclareceu, por fim, que a ação durou cerca de duas horas.

Em Juízo, a testemunha Thiago Miranda Marinho estava na barreira da Alça Viária onde foi abordado por alguém, motorista de aplicativo, que informou que um colega havia desaparecido e informou a placa do veículo. Posteriormente, o veículo passou na barreira com cinco pessoas, que demonstraram nervosismo. Todos saíram do carro e ouviu o som de algo sendo arremessado. No mato foi encontrada a arma de fogo e, no veículo, alguns pertences e com os réus uma certa quantia em dinheiro. A vítima se identificou e indicou o local da casa em que ocorreu o roubo e os acusados confessaram o delito. Relatou que, logo depois, constataram que os acusados amarraram e agrediram as vítimas da Alça Viária (Sr. Edivaldo e Sra. Natalina), ocasião em que subtraíram R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e três televisões. Descreveu que nem todos os bens foram recuperados, tendo em vista que os réus esconderam as televisões e a espingarda em uma área de mato. Detalhou que a vítima Edivaldo levou coronhadas, além de ser amarrado junto à vítima Natalina.

Em Juízo, as testemunhas José Domingos Pimenta Viana e José Luís da Silva, também policiais militares, prestaram depoimentos semelhantes, tendo revistado os quatro acusados e o ofendido Adriano.

O apelante Marlon dos Santos Brito confessou a autoria, porém disse que Adriano sabia o que ia acontecer e, portanto, não era vítima. Disse que havia somente uma arma de fogo, portada pelo acusado Lucas. Ao chegarem à casa, renderam o casal e subtraíram dinheiro, cordão de ouro, aliança, três televisões, joias e uma espingarda, fugindo em seguida. Disse que ninguém portava faca ou terçado. Segundo o acusado, agrediram Edivaldo somente com socos. Disse que entrou na casa somente para procurar o dinheiro. Segundo este réu, o ofendido Adriano ajudou a carregar as televisões e as escondeu no mato e foram presos na barreira. Segundo este acusado, foi Leonardo quem soube que tinha dinheiro na casa e Lucas já conhecia Adriano, tendo-o convidado para participar do delito.

O apelante Lucas Trindade Dias também confessou a autoria. Disse que sua conduta foi empurrar a vítima Edivaldo para dentro da casa, bem como portou a arma de fogo. Admitiu ter rendido o casal que residia na casa, tendo subtraído uma quantia em dinheiro, telefones, cordões, brincos, anéis e televisões. Afirmou que conhecia Adriano há cerca de cinco anos e ele aceitou conduzir os demais até a casa em que se daria o roubo.

O apelante Matheus Batista da Silva. Admitiu que renderam duas pessoas na casa e subtraíram três televisões e dinheiro. Disse que carregou uma televisão e, na volta, assumiu a direção do veículo. Afirmou que Adriano ajudou acomodando as televisões no banco traseiro do veículo.

O apelante Leonardo Viana da Conceição Cardoso admitiu ter praticado o roubo, bem como que soube que havia significativa quantia em dinheiro na casa por um conhecido seu. O réu confessou ter rendido o casal, e disse que ficou na porta da casa, vigiando. Disse ainda terem subtraído três televisões, dinheiro e bijuterias.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

O arcabouço probatório não deixa dúvidas quanto à condição de vítima de Adriano, especialmente considerando os depoimentos prestados pelos policiais militares, que foram consistentes, congruentes e convergentes ao afirmarem que ele estava sendo mantido como refém. Ademais, a referida vítima detalhou minuciosamente a ação criminosa, indicando o trajeto percorrido e apontando os locais onde a espingarda e parte dos bens subtraídos dos outros ofendidos haviam sido ocultados.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas e até mesmo pela própria confissão dos réus.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição dos crimes de roubo

e constrangimento ilegal
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Reconhecimento da Participação de Menor Importância Requerido pelo
Apelante MATHEUS BATISTA DA SILVA

Alternativamente, a defesa de
MATHEUS
requer o
reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da fração redutora de 1/3 (um terço).

Também aqui não lhe assiste razão.

Vê-se que as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos corréus, acima transcritos – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5) . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ. 3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 4. Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

3. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal, com Alteração de Regime e Substituição por Penas Restritivas de Direito, Pleiteada pelo Apelante
MATHEUS BATISTA DA SILVA

Aduz a defesa deste réu, ainda, a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, com imposição do regime aberto ou semiaberto,
e a posterior
substituição por penas restritivas de direito.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

A um
, porque, em relação ao crime de constrangimento ilegal, a pena-base já fora fixada no patamar mínimo legal
de 03 (três) meses de detenção, somente vindo a ser aumentada na terceira fase, em razão da majorante do §1º do art. 146 do CPB (crime cometido com a reunião de mais de três agentes e mediante o emprego de armas).

A dois
,
porque, no tocante ao crime de roubo,
eventual análise e correção na pena-base não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

É que, não obstante a pena-base do crime de roubo ter sido fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, vê-se que, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para aquele delito, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior ao fixado pelo magistrado sentenciante, ocorreria que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, uma vez que não poderiam restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por conseguinte, a pena do réu restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a análise do alegado equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que eventual correção a ser procedida em nada beneficiaria o apelante, não importando em modificação na situação final dele
.

Em não havendo modificação no
quantum
da pena total do apelante – definitivamente fixada em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses –
não há que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento daquela reprimenda, devendo ser mantido o regime inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Incabível, da mesma forma, a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos
, considerando tratar-se de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça.

4. Da Isenção do Pagamento de Custas Pleiteada pelo
Apelante LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO

Pede este apelante, por fim,
a isenção do pagamento de custas processuais
, dada a hipossuficiência do réu.

Improcedente o pleito.

Isso, porque, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024